Tribunal: TJDFT
Processo: 0706438-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FIANÇA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIADOR. FALECIMENTO. HERDEIROS. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Segundo a Lei n. 8.009/90, a regra é que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas na Lei.
2. Excepcionalmente, entre outras hipóteses, a Lei previu a penhorabilidade do bem de família por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.
3. Cuidando-se de uma excepcionalidade, o terceiro está infenso a essa previsão colocada exclusivamente contra os fiadores.
4. Logo, a exceção à impenhorabilidade das obrigações decorrentes de contrato de fiança não alcança os herdeiros do fiador.
5. Recurso de apelação conhecido e provido.